Tribunal: STF
Processo: ARE 1578075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SIMPLES NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO DISSONANTE DO ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.



    1. O acórdão recorrido destoa do entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual "o art. 41 da LC 123/2006 não autoriza a compreensão de que a União seria obrigatoriamente parte em todas as demandas envolvendo o SIMPLES NACIONAL, visto que tal obrigatoriedade de ajuizamento em face da União só tem lugar, na exata dicção daquele art. 41, em se cuidando de processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional".



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX, 146 e 149-B, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme extraído dos autos na origem, a parte ora agravante não pôde ingressar no regime Simples Nacional de tributação em razão da existência de pendência junto ao Município de Curitiba.



    Tendo a parte impetrado mandado de segurança em que apontava o Delegado da Receita Federal do Brasil como autoridade coatora, o pedido foi deferido, o que levou a União a interpor recurso de apelação postulando sua ilegitimidade passiva por se tratar de pendência junto ao Município de Curitiba.



    Contudo, a despeito de o impedimento da empresa ter se dado perante o Município de Curitiba, o Tribunal de origem entendeu que, por ser a opção ao Simples ato complexo que só se tornaria perfeito com a divulgação no Portal do Simples da internet, efetuada pela Receita Federal do Brasil, a União devia figurar no polo passivo da demanda, nos termos da fundamentação de fls. 137/138.



    A decisão agravada reformou o entendimento adotado pela Corte de origem, dando provimento ao recurso especial da parte ora agravada, tendo em vista que o acórdão recorrido colide com a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em caso similar, adotou entendimento diverso, qual seja, o de que "o art. 41 da LC 123/2006 não autoriza a compreensão de que a União seria obrigatoriamente parte em todas as demandas envolvendo o SIMPLES NACIONAL, visto que tal obrigatoriedade de ajuizamento em face da União só tem lugar, na exata dicção daquele art. 41, em se cuidando de processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional".



    Nesse sentido, cito julgado desta Corte que reafirma o acerto da decisão ora impugnada:



    [...]



    Conforme já afirmado, o acórdão dissentiu dos julgados desta Corte tendo em vista que, nos casos citados, assim como neste em discussão, não se discute aspectos relativos aos tributos em si, mas a legalidade do ato de exclusão e a permanência no sistema Simples ante a suposta existência de pendências na municipalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente